Tribunal: TJDFT
Processo: 0729299-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729299-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DA SILVA NAKAO AGRAVADO: PDCA ENGENHARIA LTDA, ANDERSON FRANCISCO DA SILVA, DIOGO TRANCHO DE AZEVEDO, PAULO WILLIAM PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MARCOS DA SILVA NAKAO contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em face de PDCA ENGENHARIA LTDA, para incluir no polo passivo da demanda os ex-sócios ANDERSON FRANCISCO DA SILVA e DIOGO TRANCHO DE AZEVEDO e o sócio PAULO WILLIAM PEREIRA DOS SANTOS. Em suas razões (ID 49198748), sustenta que: 1) o negócio jurídico que originou o título se enquadra em relação de consumo; 2) nos contratos de comercialização de imóveis firmados por construtoras, incorporadoras ou empresas ligadas à comercialização usual e corriqueira de imóveis, com adquirentes que buscam a utilização do bem imóvel, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor e a Teoria Menor da Personalidade Jurídica; 3) embora conste a retirada do quadro societário, os agravados ainda são responsáveis pela dívida contraída quando compunham o quadro societário em até dois anos após a retirada da sociedade; 3) “os sócios da empresa executada promoveram a venda da empresa ao Sr. Paulo William Pereira dos Santos, tendo assim, claros indícios de que houve a transferência irregular da sociedade, sem solver seus débitos, posto que a mesma foi alienada em valor semelhante ao débito junto ao exequente”. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para incluir no polo passivo da demanda os sócios retirantes ANDERSON FRANCISCO DA SILVA e DIOGO TRANCHO DE AZEVEDO e o sócio adquirente PAULO WILLIAM PEREIRA DOS SANTOS com objetivo de que seus patrimônios respondam pela dívida contraída pela pessoa jurídica. No mérito, o provimento do recurso e a confirmação dos efeitos da liminar. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso IV, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para que seja atribuído o efeito suspensivo à decisão. A decisão recorrida constitui-se em indeferimento de desconsideração da personalidade jurídica, em cumprimento de sentença que tramita desde 02/12/2021; não há urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a apreciação do recurso em sede liminar. Ademais, o agravante sequer indica argumentos para justificar a presença do periculum in mora. Apenas sustenta a necessidade do recebimento do crédito, que a relação jurídica das partes é de consumo e a presença dos requisitos do art. 50, do Código Civil. Ausente risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, deve-se aguardar o contraditório e o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator